Tribunal: STF
Processo: RE 75780
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-05
Data de publicação: 1973-04-05

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMÓVEIS VENDIDOS PELOS INSTITUTOS DE
APOSENTADORIA E PENSÕES. QUANDO SOBRE OS CONTRATOS HÁ INCIDENCIA DA
CORREÇÃO. APLICAÇÃO DAS LEIS NS. 4.380/64, 4.864/ 65, 5.049/66 E DL.
19/66.
II. SE AS OPÇÕES SE FIZERAM ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI N.5.049, A
CORREÇÃO CINGE-SE AS HIPÓTESES DO ART. 6, LETRAS A E B DA LEI N.
4.380.
III. SE AS OPÇÕES TIVERAM LUGAR A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N.
5.049, ATÉ A VIGENCIA DO DEC. LEI N.19, OCORRE A ISENÇÃO, NOS TERMOS
DO PAR 3 DO ART. 30 DAQUELE LEI.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO A LETRA A, NÃO CONHECIDO POR
FALTA DE SEU ÚNICO PRESSUPOSTO.